Tribunal: TJMT
Processo: 1024941-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024941-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), GEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 44.014.261/0001-36 (EMBARGANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (EMBARGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 202.713.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CORREA PACHECO FILHO - CPF: 328.853.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU COMO DEVIDO O VALOR CONFESSADO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024941-14.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: GEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

EMBARGADOS: INANIMAR VITOR DA COSTA E JOSE MESSIAS DE FARIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo-se hígida a decisão agravada.

O embargante alega que “o
acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que o pagamento dos R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) foi concedido como mera liberalidade como desconto as 3.750 (três mil setecentos e cinquenta) sacas de soja
” (sic).

Argumenta que “
o acórdão embargado também foi omisso quanto ao fato de que o valor confessado de 3.750 (três mil setecentos e cinquenta) sacas de soja guarda exata proporção ao pedido inaugural da demanda”
(sic).

Assevera que “
resta evidente que o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) foi concedido por mera liberalidade para fins de acordo, especialmente quando se verifica que o valor atualizado do aditamento a exordial alcança a importância de R$ 910.085,91 (novecentos e dez mil e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), vide cálculo aportado no id. 127578281
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (id. 202965658).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 203352198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU COMO DEVIDO O VALOR CONFESSADO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PROSSEGUE NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o descumprimento de acordo homologado judicialmente nos autos da ação de cobrança, cabível o início da fase de cumprimento da sentença homologatória do acordo nos exatos limites dispostos no título judicial, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

O
decisum
ora impugnado restou consignado expressamente que “
diante do acordo ter sido firmado enquanto a ação estava ainda na fase de conhecimento, verifica-se que, conforme bem exposto pelo Magistrado de origem, a determinação para o pagamento de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) levou à finalização do processo em questão, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC
” (sic).

Ainda, consta no v. acordão embargado o seguinte:

“(...) não obstante se alegue que o cumprimento deve ser do valor indicado na inicial da ação de cobrança, o Sr. Hélio, ao concordar com os termos do acordo, ainda na fase de conhecimento, comprometeu-se a receber única e exclusivamente o montante de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ante o desconto realizado por sua mera liberalidade, não podendo a cedente do crédito discutir a validade do título judicial, que possui regramento próprio”.

Portanto, o que se observa não é a existência de vícios, mas disparidade entre o posicionamento exarado no julgado e o por ele defendido, sendo descabido novo enfrentamento das circunstâncias já debatidas, cabendo-lhe, caso queira, tentar modificá-lo através de outra via, que não a ora escolhida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024